Tribunal: TJPA
Processo: 0813373-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813373-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAMAR PEREIRA MARINHO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada em ação revisional de contrato bancário cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada contra instituição financeira, em razão de suposta abusividade na cobrança de juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência no caso de alegação de abusividade contratual; (ii) estabelecer se a documentação apresentada permite o reconhecimento sumário da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A alegação de abusividade dos juros remuneratórios não foi acompanhada de documentação técnica idônea, como relatórios do Banco Central ou demonstrativos comparativos que permitissem cotejar as taxas contratadas com a média de mercado à época da contratação.

5. A mera alegação de que os juros superam a média de mercado não é suficiente, sendo indispensável considerar fatores específicos da contratação, como tipo de operação, perfil do contratante, prazo e garantias ofertadas.

6. O agravante não demonstrou risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, limitando-se a afirmações genéricas sobre o comprometimento de sua renda, sem comprovação de comprometimento da subsistência ou do caráter alimentar dos valores descontados.

7. A cognição sumária não permite o acolhimento de alegações que demandam dilação probatória, como a análise da capitalização de juros e da onerosidade excessiva.

8. Os precedentes citados (REsp 1.061.530/RS e os temas 27 e 234 dos IRDRs) confirmam a necessidade de análise individualizada e fundamentada da alegada abusividade, o que não se verifica na hipótese, diante da ausência de elementos técnicos mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAMAR PEREIRA MARINHO contra decisão proferida pela Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu nos autos da ação revisional de contrato bancário em razão de juros abusivos c./c. obrigação de fazer e indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência (proc. nº 0801514-84.2025.8.14.0107), ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.

Nos termos do art. 300 do CPC, exige-se, para a concessão da tutela de urgência, a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, embora a autora alegue abusividade de encargos contratuais nos Empréstimos, o pedido de suspensão da Contratação dos Empréstimos se confunde com a análise do próprio mérito da Ação. Assim, não basta a mera afirmação unilateral da parte para justificar a medida extrema de suspensão de descontos, especialmente considerando que, conforme documentação anexa há presunção da contratação dos referidos empréstimos (ID’s nº 145685574, 145685577, 145685579 e 145685583), o que demonstra a existência de contrato ativo, cuja validade ou invalidade dependerá da devida instrução probatória.

Assim, indefiro, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência, sem prejuízo de eventual apreciação durante o curso da demanda.”

O agravante sustenta, em síntese, que a abusividade dos juros remuneratórios praticados pelo banco agravado descaracteriza a mora, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 1.061.530/RS, bem como os temas 27 e 234 dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas. Alega estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, pleiteando a suspensão das cobranças dos valores que considera indevidos e a redução do número de parcelas dos contratos ainda vigentes.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

O presente recurso não comporta provimento.

Com efeito, para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, tais requisitos não se encontram satisfatoriamente demonstrados.

Primeiramente, quanto à probabilidade do direito, verifica-se que o agravante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a alegada abusividade contratual. Embora sustente que as taxas de juros praticadas são superiores à média de mercado, a instrução dos autos revela insuficiência probatória para alicerçar tal assertiva. O agravante não juntou aos autos os relatórios oficiais do Banco Central do Brasil que permitiriam, de forma objetiva e técnica, comparar os percentuais efetivamente contratados com o padrão vigente no sistema financeiro nacional à época das respectivas contratações.

Ademais, a simples comparação genérica entre taxas pactuadas e médias de mercado, sem considerar elementos essenciais como o perfil de crédito do contratante à época da contratação, o tipo específico de operação financeira, o prazo pactuado, as garantias oferecidas e demais circunstâncias que influenciam na formação da taxa de juros, não permite concluir, de forma segura, pela ilicitude dos contratos. Tais elementos são indispensáveis para aferir se os percentuais praticados efetivamente extrapolam os limites da razoabilidade e se enquadram na hipótese de abusividade prevista na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a análise dos contratos anexados revela que as taxas de juros anuais superam, em todos os casos, doze vezes a taxa mensal correspondente, o que pode se presumo a expressa previsão de capitalização mensal de juros.

No que tange ao perigo de dano, também não restou comprovado de forma concreta. O agravante não demonstrou risco iminente que comprometa sua subsistência, tampouco se comprovou que os descontos violam o caráter alimentar do salário. As alegações quanto ao comprometimento de suas finanças e aos eventuais riscos de negativação restaram no plano das meras afirmações, sem substrato probatório idôneo que justifique a medida extrema pleiteada.

Cumpre observar que a ausência de documentos hábeis à cognição sumária impede o deferimento da tutela pretendida. A decisão agravada corretamente destacou que a análise da capitalização de juros e da onerosidade excessiva exige dilação probatória incompatível com o juízo de urgência. O agravo foi instruído apenas com planilhas unilaterais, elaboradas pelo próprio agravante, sem respaldo técnico oficial ou documentação comparativa das taxas médias do período de contratação, o que impossibilita o deferimento da tutela em sede recursal.

Quanto aos precedentes invocados pelo agravante, especialmente o REsp 1.061.530/RS e os IRDRs 27 e 234, embora tratem da revisão contratual em caso de abusividade, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige comprovação concreta da discrepância das taxas e da desvantagem excessiva, estabelecendo que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser demonstrada caso a caso, mediante cotejo entre a taxa contratada e a taxa média de mercado para operações similares, consideradas as peculiaridades da contratação. Não se trata, portanto, de aplicação automática de critério abstrato, mas de análise concreta que demanda dilação probatória incompatível com o juízo de urgência.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial sedimentado no REsp 1.061.530/RS estabelece que a avaliação da eventual onerosidade excessiva dos juros remuneratórios não pode prescindir da análise de elementos essenciais que não foram devidamente demonstrados nos presentes autos.

Por fim, registre-se que a concessão de tutela de urgência sem a devida demonstração dos requisitos legais pode gerar situação de irreversibilidade prejudicial ao agravado, que se veria privado de receber valores devidos por força de contrato regularmente celebrado, sem que tenha sido cabalmente demonstrada a ilicitude de suas cláusulas.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2025